Tribunal: TJES
Processo: 5006746-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006746-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO ESTADO
. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO PROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A simples leitura do acórdão permite constatar a existência do alegado erro material, já que na fundamentação, na parte parte final da verbetação da ementa e na proclamação do julgamento consta “
dar provimento
” e no item 3 da ementa constou “
Agravo de Instrumento desprovido
”. 2 - A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 3 - Recurso do Estado/Embargante provido. Recurso do Embargante João Gilberti Sartório desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Estado e não acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006746-28.2022.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO:
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recurso de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 5388097) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Do recurso interposto pelo Estado/Agravante

O Estado/Agravante opôs Embargos de Declaração alegando a existência de erro material no item 3 do acórdão que consignou que o recurso foi desprovido, quando, na realidade, foi provido.

Acerca da possibilidade de correção de erro material a doutrina destaca que:

Por fim, o novo CPC admite o cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro material. Essa hipótese, já reconhecida pela jurisprudência, encontra respaldo no art. 494, inciso I, que permite ao juiz, após a publicação da sentença, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos e pedido da parte ou mesmo de ofício. Os demais pontos ou questões sobre os quais o magistrado deva se manifestar, inclusive de ofício, a exemplo das matérias de ordem pública, inserem na omissão a que se refere o art. 1.022, II. Cabe ressalvar que não haverá preclusão, se não houver oposição de embargos de declaração para a correção de erro material, porquanto poderá o juiz o tribunal poderá corrigilo a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição (Donizetti, Elpídio Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

A jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de correção de erro material por meio de Embargos de Declaração. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que foi negado provimento ao recurso e consta na proclamação de julgamento a informação “à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada”. 2. Erro material reconhecido. 3. Recurso conhecido e provido(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000080-40.2021.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. ERRO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno interposto por Silvana Murucci Damasceno, contra decisão monocrática que havia sido favorável ao SICOOB Sul Serrano. 2. No entanto, apesar de a fundamentação do voto ter sido contrária à pretensão da agravante Silvana Murucci Damasceno, constou, na parte dispositiva do voto, “recurso provido.”. Assim, flagrante o erro material. 3. Erro material sanado. 4. Embargos acolhidos (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001951-76.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 14/06/2023).

In casu
, a simples leitura do acórdão permite constatar a existência do alegado erro material, já que na fundamentação, na parte parte final da verbetação da ementa e na proclamação do julgamento consta “
dar provimento
” e no item 3 da ementa constou “
Agravo de Instrumento desprovido
”.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para sanar o erro material no item 3 da ementa de modo que onde se lê “
Agravo de Instrumento desprovido
” leia-se “
Agravo de Instrumento provido
”.

Do recurso interposto pelo Embargante João Gilberti Sartório

O Agravado João Gilberti Sartório também opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão apresenta contradição quanto à interpretação jurisprudencial e legislativa aplicada ao caso em exame.

Afirma que, constando o nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, estende-se a estes a presunção de legitimidade e veracidade de que goza o título extrajudicial, incumbindo-lhe, portanto, comparecer a juízo para discutir e comprovar a não aplicação dos arts. 134 e 135 do CTN, o qual decorre da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa, por força de lei (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei n.º 6.830/80).

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

Eventual contradição quanto à interpretação jurisprudencial e legislativa que o Agravado entende aplicável ao caso em exame não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Neste sentido os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO
1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3.
Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos.

Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial
. 4. Não há contradição entre o acórdão e a jurisprudência quando é demonstrado que há diferença entre a legislação aplicável ao processo em julgamento e a legislação considerada por ocasião da edição da súmula ou da fixação da tese jurisprudencial. 4. Recurso desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003691-06.2021.8.08.0000, Magistrado: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 17/03/2023)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). 2.
Vale registrar que “a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Embargos de declaração rejeitados (APELAÇÃO CÍVEL 5015567-80.2021.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 09/08/2023)

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração mas inconformismo do Embargante João Gilberti Sartório e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento de que seu nome foi inscrito nas Certidões de Dívida Ativa como responsável pelo débito

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Agravado João Gilberti Sartório com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para: 1) negar provimento aos embargos de declaração opostos por João Gilberti Sartório; e 2) dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo para corrigir o erro material detectado pelo embargante.